Tribunal: TJSP
Processo: 1009603-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA SEGURADA – Negativa de cobertura fundada em doença preexistente – Sentença de improcedência - Recurso do autor - Questão suscitada por este no seu recurso no sentido de que os questionários de saúde teriam sido preenchidos por terceiros, e não pela segurada - Questão que não foi objeto de discussão em primeira instância - Não conhecimento do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA SEGURADA – Negativa de cobertura fundada em doença preexistente – Sentença de improcedência - Recurso do autor - Questão suscitada por este no seu recurso no sentido de que os questionários de saúde teriam sido preenchidos por terceiros, e não pela segurada - Questão que não foi objeto de discussão em primeira instância - Não conhecimento do recurso neste ponto – Pedido de condenação ao pagamento de indenização ao fundamento de que, no ato de contratação, a seguradora não exigiu exames médicos prévios - Não sendo exigida pela seguradora a realização de exames prévios à contratação de seguro, esta assume o risco de sua conduta - Tal consequência, entretanto, não gera presunção absoluta de boa-fé da segurada, sendo possível à seguradora comprovar a má-fé na contratação – Segurada que era portadora de insuficiência cardíaca e já fazia acompanhamento médico de doença preexistente e, portanto, tinha pleno conhecimento de que sua condição de saúde não era perfeita – Relação do quadro cardíaco com o óbito da segurada (morte súbita por miocardiopatia) – Recusa de cobertura que foi lícita – Violação à boa-fé contratual – Sentença mantida - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.